Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002600-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ADOLFO BINENBOJM JUNIOR - CPF: 098.425.467-64 (PROCURADOR), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA

– LIMITAÇÃO DE 03 TESTEMUNHAS PARA CADA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 357, § 6.º, DO CPC – PRAZO PARA JUNTADA DOS PARECERES TÉCNICOS – DECISÃO RETRATADA PELO JUÍZ SINGULAR – PERDA SUPERVENINETE DO OBJETO –
RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Na hipótese, tem-se que a limitação de 03 (três) testemunhas para cada parte constitui ofensa ao art. 357, § 6.º, do CPC,
eis que
não se trata de causa singela, mas de questões controvertidas de maior complexidade, que requerem intensa apuração.

Ademais, o § 6.º do referido dispositivo, determina que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez) e não 03 (três) como mencionado pelo Julgador de primeiro grau.

Importante ressaltar que
a limitação do art. 357, § 6.º, do CPC, quanto ao número de três testemunhas por fato, deve ser implementada em audiência, cabendo ao Julgador analisar durante a realização do ato processual.

No que tange ao prazo para a apresentação dos pareces técnicos elaborados pelos assistentes, constata-se que após a interposição deste recurso, a Juíza
a quo
retificou o despacho saneador para fazer constar que as partes têm o prazo comum de 15 (quinze) dias para a junta dos pareceres técnicos, de modo que houve a perda do objeto recursal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002600-28
.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.º 1005543-38.2021.8.11.0037 ajuizada em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
limitou o número de testemunhas em até 03 (três) para cada parte e fixou o prazo de 10 (dez) para a apresentação de pareceres técnicos.

Inconformada, a empresa Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a Juíza singular não observou os ditames da Lei de Ritos.

Sustenta que o art. 357, § 6.º, do Código de Processo Civil estabelece que as partes poderão arrolar até de 10 (dez) testemunhas, sendo 03 (três) testemunhas para cada fato.

Quanto ao prazo fixado de 10 (dez) dias para a apresentação dos pareceres técnicos, afirma que o CPC preconiza em seu art. 477, § 1.º, que as partes dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os laudos em Juízo.

Segue aduzindo que foram fixados 04 (quatro) pontos controvertidos, o que pressupõe a apresentação de mais de 03 (três) testemunhas.

Por derradeiro, afirma que o ato decisório impede o exercício da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requer o provimento do Instrumental, a fim de que sejam arroladas mais de 03 (três) testemunhas, até o limite de 10 (dez), bem como que seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos pareces técnicos elaborados pelos assistentes.

O pedido liminar foi deferido (ID 118760464).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 122314533.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face da Agravada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
objetivando a condenação da Requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 417.703,74 (quatrocentos e dezessete mil setecentos e três reais e setenta e quatro centavos) em virtude do sinistro (seca) ocorrido em sua lavoura.

Citada, a Requerida/Agravada apresentou contestação, na qual pugnou fosse julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

Ao sanear o feito, a Juíza
a quo
fixou os seguintes pontos controvertidos: (I) redução da produtividade da safra de 2020 referente a cultura do milho; (II) se o plantio ocorreu prematuramente para a região; (III) se o evento ocorrido se encontra dentro dos limites fixados na apólice ou excluído do contrato de seguro e; (IV) eventual valor indenizatório (ID. 73473954 – autos principais).

No mesmo ato decisório, a Juíza singular limitou o número de testemunhas em até 03 (três) para cada parte e fixou o prazo de 10 (dez) para a apresentação de pareceres técnicos, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que a Julgadora de primeira instância não agiu com o costumeiro acerto, eis que na própria decisão agravada foram fixados 04 (quatro) pontos controvertidos, ou seja,
não se trata de causa singela, que possa ser enquadrada na hipótese do § 7.º, do art. 357, do Código de Processo Civil, mas de questões controvertidas de maior complexidade, que requerem intensa apuração.

Com efeito, inobstante a previsão do art. 357, § 7.º, do CPC, o extenso quadro fático submetido ao crivo judicial não comporta a restrição do número de testemunhos que seriam colhidos em audiência.

Ademais, o § 6.º do referido dispositivo, determina que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez) e não 03 (três) como mencionado pelo Julgador de primeiro grau.

Importante ressaltar que
a limitação do art. 357, § 6.º, do CPC, quanto ao número de três testemunhas por fato, deve ser implementada em audiência, cabendo ao Julgador analisar durante a realização do ato processual.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE EMPRESA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - FATOS CONTROVERTIDOS - CAUSA DE ALTA COMPLEXIDADE - PROVA ORAL - IMPRESCINDIBILIDADE - TESTEMUNHAS - OITIVA LIMITADA AO NÚMERO DE TRÊS - ART. 357, § 6.º, DO CPC - FALTA DE OBSERVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. - Configura ofensa à norma do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e cerceamento de defesa, a limitação dos depoimentos das testemunhas arroladas pelos Autores ao número de 3 (três), sem a consideração da necessidade da oitiva das demais, por força da amplitude dos fatos controvertidos, da elevada complexidade da causa e do disposto no § 6º, do art. 357, do Código de Processo Civil. (TJMG. Apelação Cível 10702120888277001. Rel. Des. Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 15/04/2021. 17.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021).

Agravo de instrumento. Decisão que determinou às partes escolha de três testemunhas para serem inquiridas em audiência, sob pena de serem consideradas apenas três testemunhas pela ordem constante do rol. Inadmissibilidade. A limitação do art. 357, § 6º do CPC, quanto ao número de testemunhas por fato, deve ser implementada em audiência, com análise da prova produzida, matéria já discutida e possível superação do limite. Não cabimento de limitação a priori, mesmo porque alguma testemunha pode não comparecer, não ser localizada, etc., tendo a parte possibilidade de sua substituição dentre as demais arroladas, caso a matéria do depoimento seja semelhante. Recurso provido. (TJSP. Agravo Instrumento 2204763-94.2021.8.26.0000. Rel. Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 05/10/2021, 1.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de nulidade da sentença em razão da limitação do número de testemunhas pelo Juízo a quo. Inocorrência. Limitação decorrente do art. 357, § 6º do CPC. Responsabilidade da parte pelo arrolamento de testemunhas relevantes para solução do caso concreto. Ausência de nulidade, igualmente, da oitiva realizada por videoconferência. MÉRITO. Filiação socioafetiva demonstrada. Inteligência do art. 1.593 do Código Civil. Situação suficientemente caracterizada no caso em tela, ante à vasta prova documental, corroborada pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório. Sentença confirmada. Sucumbência recursal dos réus. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP. Apelação Cível 1002040-30.2019.8.26.0629, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 26/01/2022, 3.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022).

Logo, tem-se que a limitação de 03 (três) testemunhas para cada parte constitui ofensa ao art. 357, § 6.º, do CPC, segundo o qual as partes poderão arrolar até 10 (dez) testemunhas, sendo, no máximo, 03 (três) para cada fato arguido.

No que tange ao prazo para a apresentação dos pareces técnicos elaborados pelos assistentes, constata-se que após a interposição deste recurso, a Juíza
a quo
retificou o despacho saneador para fazer constar que as partes têm o prazo comum de 15 (quinze) dias para a junta dos pareceres técnicos, de modo que houve a perda do objeto recursal nesse ponto.

Diante dessas considerações, conheço do recurso apenas em parte e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a limitação de 03 (três) testemunhas para cada parte, devendo ser observado o limite previsto no
art. 357, § 6.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022